Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717791-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINHO FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: HADILSON JOSE MATEUS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANTINHO FARIAS DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo n.o 0707286-28.2019.8.07.0009, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, consigno que Hadilson José Mateus (1o agravado) foi citado, no processo de origem, no endereço da QR 223, Conjunto 1, Casa 30, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF – CEP 72345-201, em 28/10/2019 (ID no 49431405 do processo originário). No presente recurso foi expedido mandado de intimação, via postal/AR, destinado à Hadilson José Mateus, com o mesmo endereço em que ele havia sido citado no primeiro grau (ID no 11225065). A referida intimação foi devidamente cumprida, tendo sido entregue ao destinatário em 20/09/2019 (ID no 12497579). O prazo para apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento transcorreu in albis para Hadilson no dia 02/12/2019, conforme certidão de ID no 13038397. O outro agravado, Marcos Antonio de Souza, compareceu espontaneamente nos autos e apresentou, tempestivamente, contrarrazões no ID no 21700576, onde requer a apresentação dos extratos bancários de todas as contas do agravante, referentes aos últimos 90 (noventa) dias, bem como a apresentação da CTPS e o contracheque dos últimos 03 (três) meses. DECIDO. Indefiro o pedido feito em contrarrazões, uma vez que o art. 1.017 do CPC não impõe que o agravante apresente os referidos documentos para que o seu recurso seja admitido. Portanto, exigir tais provas é uma faculdade do Magistrado que irá analisá-las livremente, caso ele entenda que elas são indispensáveis para o julgamento da demanda. Além disso, para a análise do pedido de gratuidade de justiça, o art. 99 do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural se presume verdadeira. Tal declaração está presente nos autos. Não obstante isso, no caso, a inicial do agravo de instrumento veio acompanhada de declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos do imposto de renda, comprovante de financiamento bancário pago pelo agravante, comprovante de empréstimo consignado, contas de celular, água e luz, fatura do cartão de crédito etc. Dessa feita, tem-se que os documentos necessários para o julgamento do agravo de instrumento estão presentes, não havendo a necessidade de determinação para que o agravante apresente mais documentos. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. Tendo em vista que os agravados foram devidamente intimados e que o recurso está apto para ser julgado, publique-se a presente decisão e, após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. P.I. Brasília, 15 de janeiro de 2021 15:13:29. ROBSON BARBOSA Desembargador